Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. NÃO COMPROVADA. EMENDA PARA RECOLHER CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".
2. No caso, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e oportunizou a emenda à inicial para o recolhimento das custas processuais. Portanto, caberia ao juiz cancelar a distribuição tendo em vista o não recolhimento das custas iniciais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.